Tribunal: STF
Processo: ARE 1573312
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em via extraordinária, além de consignar a ausência de violação ao art. 102, III, alínea c, da CF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.



    4. Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do recurso pelo permissivo da alínea "c" do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    5. Além disso, para divergir do entendimento da decisão recorrida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da legislação infraconstitucional, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, conforme vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.